Tribunal: TJSP
Processo: 0000539-38.2015.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão de ver aplicado no presente caso o CPC/2015 que não estava vigente quando da sentença e da interposição do recurso de apelação – Caráter infringente – Descabimento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000539-38.2015.8.26.0390/50000, da Comarca de Nova Granada, em que é embargante
JOSÉ ANTONIO CAETANO CERVATO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000539-38.2015.8.26.0390/50000 - Nova Granada 2/3
EMBARGANTE: JOSÉ ANTONIO CAETANO CERVATO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 128.072
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Pretensão de ver
aplicado no presente caso o CPC/2015 que não estava vigente
quando da sentença e da interposição do recurso de apelação
Caráter infringente Descabimento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 139/153, entendendo ter havido omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, mas rejeito-os.
Vejamos.
Em primeiro lugar, porquanto suas razões estão baseadas no Código de
Processo Civil agora vigente (Código de Processo Civil de 2015), quando a sentença
recorrida, assim como a própria apelação respectiva, foram atos praticados sob a égide do
Código de Processo Civil revogado (Código de Processo Civil de 1973).
Logo, não há o que se discutir com relação a incremento de honorários,
uma vez que na sistemática então vigorante esta prática não estava prevista em lei.
Não existe, deste modo, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
decisão embargada, tendo os embargos nítido caráter infringente.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000539-38.2015.8.26.0390/50000 - Nova Granada 3/3
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator